Tribunal: TJPA
Processo: 0818973-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818973-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELITON MORAES COITINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO QUALIFICADA. DANO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Eliton Moraes Coitinho contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, no âmbito de procedimento que apura, em tese, a prática dos crimes previstos nos arts. 158, §1º (extorsão qualificada), 163, parágrafo único, I (dano qualificado) e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal, em contexto de atuação da facção Comando Vermelho no Município de Oeiras do Pará. A defesa alega ausência de flagrante, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos legais; e (ii) analisar se a substituição por medidas cautelares seria suficiente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legalidade da prisão não está mais vinculada à eventual irregularidade do flagrante, pois a custódia atualmente se apoia em novo título judicial — a prisão preventiva — cuja validade depende exclusivamente da verificação dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

A decisão judicial apontou elementos concretos de materialidade e indícios suficientes de autoria, com base em registros audiovisuais, mensagens e áudios de WhatsApp com teor extorsivo, além da confissão de corréu que indicou o paciente como responsável pelo transporte até o local dos atos criminosos.

O
periculum libertatis
foi reconhecido com base no
modus operandi
das ações criminosas: atuação articulada de facção com emprego de violência moral, depredação de bens e ameaça a agentes públicos e comerciantes locais, demonstrando elevado grau de periculosidade e risco à ordem pública.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos legítimos da prisão preventiva, sobretudo em contextos de organização criminosa com atuação reiterada e intimidação de testemunhas.

A decisão impugnada individualizou os elementos que justificam a segregação cautelar, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988 e nos arts. 312 e 315 do CPP, afastando qualquer nulidade por ausência de fundamentação.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se insuficiente, diante do risco concreto de continuidade da atuação criminosa, da capacidade de articulação da facção e da gravidade dos atos atribuídos ao paciente.

A alegação de condições pessoais favoráveis (residência fixa, primariedade, paternidade) não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento consolidado no STJ e enunciado da Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos de materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, especialmente em contexto de facção criminosa.

A atuação reiterada e articulada de organização criminosa, com grave abalo à segurança coletiva, justifica a segregação cautelar para cessar a atividade delituosa.

A insuficiência das medidas cautelares alternativas é evidenciada quando o risco de reiteração, intimidação e perturbação da ordem pública não pode ser mitigado por providências menos gravosas.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 315 e 319; CP, arts. 158, §1º, 163, parágrafo único, I, e 288.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no RHC 872.533/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eliton Moraes Coitinho, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 154737774), em procedimento que apura, em tese, os crimes de extorsão qualificada (art. 158, §1º, CP), dano qualificado (art. 163, par. ún., I, CP) e associação criminosa (art. 288, CP), no contexto de atuação da facção Comando Vermelho no Município de Oeiras do Pará.

A Defesa sustenta, em síntese: prisão fora do estado de flagrância (fato em 16/08/2025 e prisão em 18/08/2025); falta das condições do art.312 do CPP; condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa, esposa grávida, provedor do lar); e suficiência de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Requer a revogação da preventiva ou sua substituição por cautelares.

A liminar foi indeferida (ID 29889827).

A autoridade apontada como coatora informou que (ID 29975094): a prisão preventiva foi decretada em 20/08/2025; audiência de custódia realizada na mesma data; indeferido pedido de revogação/liberdade provisória em 21/08/2025; denúncia ofertada em 30/08/2025; autos em trâmite, com vista ministerial para eventual aditamento.

O Ministério Público (ID 30402529), na condição de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, destacando a idoneidade do decreto preventivo, a gravidade concreta dos fatos, a existência de elementos informativos (incluída confissão de corréu Rafael Pinheiro Cunha apontando o paciente como transportador até o local do crime) e a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relato

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos, conheço do habeas corpus.

II – MÉRITO

A alegação de que a captura teria ocorrido “fora do estado de flagrância” não invalida a custódia, pois a prisão atualmente se ampara em novo título (preventiva), o que desloca o exame para a idoneidade do decreto — e, no caso, está se verifica como será demonstrado a seguir.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...] A prisão preventiva é medida cautelar de caráter excepcional, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e pode ser decretada quando presente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis, ou seja, o perigo que o estado de liberdade do investigado representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso em apreço, encontram-se presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. A prova da existência do crime está evidenciada pelos relatos dos policiais militares, pelos depoimentos das vítimas, pelas fotos dos danos causados aos estabelecimentos, pelos vídeos acostados aos autos e pelas mensagens e áudios de WhatsApp que comprovam as ameaças e extorsões. Os indícios de autoria são robustos, especialmente pela confissão de Rafael Pinheiro Cunha, que admitiu ter depredado o estabelecimento a mando da facção Comando Vermelho. Embora Eliton Moraes Coitinho negue participação direta no ato de vandalismo, sua declaração de que apenas transportou Rafael até o local do crime contrasta com o contexto de atuação de organização criminosa, fato que demanda investigação mais aprofundada. Com relação ao periculum libertatis, verifico a necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o modus operandi dos crimes — extorsão, dano qualificado e associação criminosa — evidencia a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta dos fatos. A atuação da facção criminosa Comando Vermelho, conforme demonstrado nos autos, é organizada e reiterada, visando à extorsão de comerciantes mediante ameaças e atos de vandalismo, atingindo serviços essenciais à cidade de Oeiras do Pará, como os provedores de internet. As ameaças de morte dirigidas a um policial civil e sua companheira, bem como a exigência de uma "taxa do crime" mensal, demonstram a tentativa de subverter a ordem democrática em desrespeito a garantias constitucionais como a livre iniciativa, vida, segurança, sendo inequívoca a alta periculosidade dos envolvidos, que agem com o intuito de impor o medo e o controle sobre as atividades econômicas da região e sobre a própria segurança pública. A liberdade dos representados, neste contexto, representa risco concreto de reiteração delitiva, de intimidação de testemunhas e vítimas, e de frustração da aplicação da lei penal, uma vez que a organização criminosa demonstra capacidade de agir e de se articular para alcançar seus objetivos ilícitos. A garantia da ordem pública, neste caso, exige a segregação cautelar para fazer cessar a atividade criminosa e restabelecer a paz social. Quanto ao requisito do art. 313, I, do CPP, verifica-se que os crimes imputados aos investigados (extorsão, dano qualificado e associação criminosa) possuem penas privativas de liberdade superiores a 4 (quatro) anos, estando presente o requisito necessário para a decretação da custódia cautelar. Além disso, a medida revela-se contemporânea, em observância ao § 2º, do art.312, do CPP. Diante do exposto, presentes os pressupostos autorizadores, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ELITON MORAES COITINHO E RAFAEL PINHEIRO CUNHA, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou quanto

ao

fumus comissi delicti
, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria: relatos policiais, depoimentos das vítimas, registros audiovisuais, prints/áudios de ameaças/extorsões, inclusive a confissão de corréu indicando o paciente como responsável pelo transporte até o local dos danos. Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de origem apontou circunstâncias concretas do caso:
modus operandi
com emprego de violência moral contra comerciantes e agentes públicos e depredação no intuito de coagir o comércio local; atuação organizada atribuída à facção; risco de reiteração delitiva, intimidação de vítimas/testemunhas e embaraço às investigações. Tais dados extrapolam a gravidade em abstrato do tipo penal e evidenciam risco atual à ordem pública, justificando a medida excepcional.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
violento e do constrangimento por emprego de violência moral e depredação para coagir o comércio local, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (CPP, art. 282, I, II e §6º).

No tocante a condições pessoais e medidas cautelares diversas, a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTORSÃO MAJORADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO PRECEDIDO DE SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS. AGRAVANTE CAPTURADO AINDA NA POSSE DE OBJETOS PERTENCENTES À VÍTIMA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre a nulidade da prisão em flagrante, ressalto que a análise da matéria não se coaduna com o rito célere e com a cognição sumária do remédio constitucional, diante da necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é sabidamente inviável na estreita via do habeas corpus. 2. Ademais, cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425 .414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 3. Destaco que "[a] jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado" (AgRg no HC 678 .064/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 4. Quanto à suposta nulidade do ingresso forçado em domicílio, foi ressaltado pelo Tribunal estadual que a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, logo após o delito, foram realizadas diversas diligências sucessivas até o momento da efetiva prisão em flagrante do Agravante, que foi encontrado ainda na posse dos documentos da Vítima. 5. Como se observa, a prisão cautelar do Agravante encontra-se suficientemente justificada, em virtude da especial gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, em que foi ressaltado que o Acusado, juntamente com outros agentes, "supostamente, formaram uma associação criminosa armada voltada a prática de crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, em ações criminosas na qual utilizaram-se de fortes ameaças de morte e violência física (tapas), para coagir as vítimas a realizar transferências bancárias enquanto sob o poder dos criminosos" (fl. 34). Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6.
É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original). 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 872533 MT 2023/0429886-2, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (G.N.).

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08 TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025